Tribunal: TJBA
Processo: 8017697-48.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8017697-48.2021.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrantes : Iuri Thomy Dultra Rodrigues, Veronilson Firmo Galdino Junior, Fernanda de Almeida Thomy Dultra Pacientes : DIOGENES SILVA DE JESUS e JEREMIAS BARBOSA LEAL Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. AUSÊNCIA. ASPECTOS ÍNSITOS À TIPIFICAÇÃO. GRAVIDADE GENÉRICA. ALUSÃO. INSUFICIÊNCIA. DECRETO. REVOGAÇÃO. CONDUTA. GRAVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ORDEM. CONCESSÃO PARCIAL. 1. Versada como medida excepcional, a decretação da prisão preventiva tem sua validade adstrita à efetiva presença dos fundamentos que a justifiquem, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 311 a 315 do Código de Processo Penal. 2. Com as inovações trazidas com a Lei nº 13.964/19, somente se admite a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em efetivo perigo pelo estado de liberdade do agente (CPP, art. 312, caput e § 2º), o que não se reputa satisfeito quando empregados “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” ou se “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (CPP, art. 315, § 2º, II e III). 3. Nesse espectro, ainda que o édito prisional preventivo vinculado à manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal possa se assentar na gravidade em concreto da conduta delitiva dos agentes, em face do modus operandi e das circunstâncias do crime, bem assim no risco de que ameacem testemunhas, se não há sequer referência a estes elementos no decreto segregatório e se culmina por invocar conceitos genéricos, a exemplo da má repercussão social do crime, inclusive aplicáveis a eventuais outros processos, torna-se inviável a chancela do recolhimento, ao qual não se presta a nocividade delitiva em abstrato ou a reprovação social ao crime em si. 4. Reconhecida a inadequação do recolhimento preventivo, em face de utilização de lastro genérico, mas sendo a hipótese de crime dotado de sobrelevada gravidade e supostamente praticado sob circunstâncias igualmente diferenciadas em relação ao núcleo tipificador, toma-se por adequada, não a mera desconstituição da prisão, mas sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme estatuído em seus arts. 282 e 321. 6. Ordem parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8017697-48.2021.8.05.0000, em que figuram como Pacientes Diógenes Silva de Jesus e Jeremias Barbosa Leal e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR / PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA